Tribunal: TJBA
Processo: 8000594-88.2019.8.05.0132
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000594-88.2019.8.05.0132

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ITIUBA

Advogado(s)
:
RODRIGO ISAAC DE FREITAS MARTINS, JORGE LUIS ANDRADE GOMES FILHO

APELADO: MARINEIDE BARBOSA AMORIM DA SILVA

Advogado(s)
:
HEITOR DA SILVA CARVALHO, SOPHIA DROOYCE MACHADO LIMA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZATÓRIA. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE. CÁLCULO DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E ADICIONAL DE FÉRIAS. BASE DE CÁLCULO. REMUNERAÇÃO INTEGRAL. PREVISÃO CONSTITCUIONAL E LEGAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por servidora pública municipal, ocupante do cargo de agente comunitária de saúde, para condenar o ente público ao pagamento de diferenças relativas ao décimo terceiro salário (referente a 2014) e ao adicional de 1/3 de férias, em razão de ambos terem sido calculados com base apenas no vencimento básico, e não sobre a remuneração integral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a base de cálculo do décimo terceiro salário e do adicional de 1/3 de férias da servidora pública municipal deve corresponder apenas ao piso salarial nacional ou à remuneração integral, com inclusão de adicionais e gratificações.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 39, § 3º, da Constituição Federal determina a aplicação aos servidores públicos de direitos previstos no art. 7º, entre eles o décimo terceiro salário (inciso VIII) e as férias com adicional de 1/3 (inciso XVII), ambos calculados com base na remuneração integral, e não apenas no vencimento básico (ou no piso salarial nacional).

4. A legislação municipal aplicável (Lei Complementar n. 73/2008) reforça essa interpretação, ao prever expressamente que a gratificação natalina e o adicional de férias devem incidir sobre a remuneração, que inclui as vantagens pecuniárias recebidas pelo servidor.

5. Lei Federal n. 11.350/2006 apenas estabelece o piso salarial nacional da categoria dos agentes comunitários de saúde, sem regulamentar a forma de cálculo das verbas em debate, cuja disciplina cabe à legislação municipal e à Constituição Federal.

6. Os contracheques constantes dos autos demonstram que os pagamentos foram realizados com base apenas no vencimento básico, desconsiderando parcelas como gratificações, quinquênio e adicional de insalubridade, evidenciando diferenças salariais devidas no período não alcançado pela prescrição.

7. A alegação de que os valores teriam sido regularizados a partir de 2015 restringe-se ao décimo terceiro salário, não abrangendo o adicional de férias, cujos pagamentos continuaram incorretos.

8. O Município não se desincumbiu do ônus de comprovar o correto pagamento das verbas discutidas, conforme exige o art. 373, II, do CPC, limitando-se a defender a legalidade da metodologia de cálculo adotada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O décimo terceiro salário e o adicional de 1/3 de férias do servidor público municipal devem ser calculados com base na remuneração integral, nos termos do art. 7º, VIII e XVII, c/c art. 39, § 3º, da CF/1988.

2. Compete ao Município o ônus da prova quanto à regularidade dos pagamentos efetuados ao servidor, conforme o art. 373, II, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 7º, VIII e XVII, e 39, § 3º; Lei Complementar Municipal n. 73/2008, arts. 55 e 61; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, Reexame Necessário n.º 0500656-24.2014.8.05.0088, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, 2ª Câmara Cível, j. 24.07.2024; TJ-BA, Reexame Necessário n.º 0000062-72.2015.8.05.0075, Rel. Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos, 1ª Câmara Cível, j. 22.09.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.
8000594-88.2019.8.05.0132
, em que figuram como apelante e apelada, respectivamente,
MUNICÍPIO DE ITIÚBA
e
MARINEIDE BARBOSA AMORIM.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, (data registrada no sistema).

PRESIDENTE

Desa. Maria da Purificação da Silva

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA